Tribunal: TJDFT
Processo: 0724558-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Processo : 0724558-57.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 130930779 dos autos originários n. 0705854-39.2022.8.07.0018), proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que rejeitou a impugnação ofertada pelo Distrito Federal, aqui agravante, quanto ao excesso de execução pela utilização do IPCA-E para correção monetária em vez da TR. O agravante alega que a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária viola coisa julgada e o entendimento firmado no STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.495.146), que definiu a necessidade de preservação da coisa julgada sobre correção monetária. Diz que a decisão atacada incorreu em erro de interpretação sobre o alcance do julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 810 (RE 870.947). Considera que a decisão atacada determinou mudança dos critérios de correção monetária já definidos em sentença acobertada pela coisa julgada material, o que somente seria possível pela via da ação rescisória. Aduz que a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo não produz efeitos imediatos em processo em curso, conforme tese de repercussão geral fixada pelo STF para o Tema 733. Aponta que os juros de mora não devem ser aplicados sempre à taxa de 0,5% a.m., ressaltando que “o STF manteve a validade das regras do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 (redação dada pela Lei n. 11.960/2009), que devem ser aplicadas em conjunto com o art. 12 da Lei n. 8.177/1991, na redação hoje vigente, ou seja, é preciso apurar a meta da Taxa Selic”. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Todavia, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar, em especial o periculum in mora, porquanto o juízo singular determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do débito, isso após preclusão da decisão. Ademais, ao ser comunicado da interposição deste agravo, o juízo a quo determinou aguardar-se o trânsito em julgado deste recurso (id. 132215883 na origem). Nesse contexto, não se evidencia risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pelo simples aguardo do julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator